Tribunal: TJDFT
Processo: 0757091-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO MATERIAL – DINÂMICA DO ACIDENTE – EVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E USO DO PROCESSO PARA ATINGIR OBJETIVO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Aquele que detém a coisa em nome de terceiro tem o dever de devolvê-la nas mesmas condições em que a recebeu, razão pela qual até o mero detentor tem legitimidade para ingressar com a ação de reparação dos danos contra o causador do acidente. Conforme entendimento do e. STJ, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Assim, o autor, condutor do veículo, é legitimado ativo para ingressar com a demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de reparação material (R$ 524,00) decorrente de acidente de trânsito em que o autor narra que teve o farol dianteiro direito de seu veículo Fiat Punto danificado pelo automóvel do réu, Nissan Frontier XE 25 X2, enquanto estava parado e o automóvel do réu executava manobra em marcha a ré. Afirma, ainda que, estavam ambos os veículos no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 2, Zona Industrial e que a quadra em questão é dividida em duas faixas estreitas de mão dupla, uma em sentido câmara legislativa (direção a ela) e outra em sentido contrário. Relata que a fim de evitar a colisão, o autor teria buzinado por 3 vezes, mas, sem sucesso.
4. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, assim como ainda condenou o réu à multa no valor de um salário-mínimo, por litigância de má-fé.
5. Nos termos dos arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
6. A dinâmica do acidente apresentada pelo autor, de que seu automóvel foi atingido pelo veículo do réu quando esse realizava uma manobra para estacionar seu veículo em uma vaga, guarda verossimilhança com as avarias percebidas em seu veículo. As evidências contidas nas fotos (ID Num. 61173374 - Pág. 1 a ID Num. 61173374 - Pág. 4) corroboram a versão de que o automotor do réu, durante a manobra em marcha a ré, colidiu com o veículo do autor evidenciando negligência com o fluxo de tráfego no momento do acidente, na medida em que indica que a colisão ocorreu na parte lateral dianteira direita do veículo da parte autora. Tal versão contradiz a alegação da parte ré de que o acidente foi causado pela imperícia do autor ao não observar a distância de segurança obrigatória.
7. Ademais, milita em desfavor do réu, igualmente, o teor das conversas contidas nos “prints” do aplicativo “Whatsapp” (ID Num. 61173382 - Pág. 5), de onde se extrai, ainda que reflexamente, a assunção de culpa pelo ocorrido, notadamente, quando assim se expressa o réu: “[...] ninguém para e fica olhando, o carro está andando [...] parei para estacionar, engatei a ré [...] estava dando ré para estacionar”. Grifo nosso. É digno de nota, ainda, que, a prevalecer a versão do réu para o acidente, provavelmente, os danos do veículo do autor seriam em maior grau, e não apenas no farol, dada a robustez de uma Nissan Frontier, frente a um Fiat Punto.
8. Conclui-se, portanto, que a colisão dos veículos foi causada pela parte ré que, ao executar manobra em marcha a ré, para entrar em uma vaga de estacionamento, não teve a devida cautela, apesar da advertência sonora (buzina), resultando em danos ao veículo da parte autora. Demonstrada a culpa exclusiva do réu/recorrente, correta a sentença que condena o causador do acidente na reparação do dano no veículo abalroado.
9. Configurada a litigância de má-fé, ante a ocorrência das hipóteses contidas nos incisos I e II art. 80 do CPC, pois o réu, ao alterar a verdade dos fatos (já que seu veículo estava em movimento), ainda formulou pedido contraposto, sabidamente, indevido (reparação material).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o réu em honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia ínfima.